Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUPOSTOS VÍCIOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO POR TERCEIROS, SEM OPORTUNIZAR AO CONTRATADO A SUA CIÊNCIA E EVENTUAL DEFESA OU REPAROS. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA VIOLADOS. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM ESPECIFICAÇÃO DE MOTIVOS. POSTERIOR PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VÍCIOS REPARADOS POR TERCEIRO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Viola o dever de informação e transparência, ínsitos a qualquer negócio jurídico, a elaboração de relatório técnico, por terceiros, que aponta supostos vícios na execução de contrato de prestação de serviços, sem oportunizar ao contratado a sua ciência e eventual defesa ou reparos, mormente quando há cláusula contratual que veda ao contratante permitir a entrada de pessoas estranhas à contratada no local de sua prestação de serviço.
2. É abusiva a pretensão de reaver valores com base em documento confeccionado de forma inadequada, sem ter garantido à outra parte oportunidade de contestá-lo.
3. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes um padrão de conduta ético e leal, proibindo-os de agir em contradição com comportamentos anteriores, mesmo depois de exaurido o contrato (doutrina dos atos próprios).
3.1. É contraditória a conduta do apelante que pretende reaver valores despendidos por supostos prejuízos causados pela má execução do contrato, após o ter extinguido por resilição unilateral desmotivada, o que gerou na apelada a expectativa de plena quitação entre as partes.
4. Descabida a pretensão de executar cláusula penal inexistente após o término do contrato.
5. O condomínio não pode sofrer danos morais, pois é um ente despersonalizado que não possui honra objetiva, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.736.593/SP.
6. Constatado que os honorários advocatícios sucumbências foram fixados em atenção aos critérios legais, eles devem ser mantidos.
7. Apelação desprovida.